Tribunal: TJPA
Processo: 0000193-13.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000193-13.2015.8.14.0070

APELANTE: WALBER RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na forma do art. 157, §2º, I e II, do CP (redação vigente à época dos fatos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição, por insuficiência de provas; ii) o redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal; iii) modificação do
quantum
de aumento da pena por cada circunstância judicial desvalorada; iv) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do art. 61, do CPP.

4. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, na forma do art. 110, §1º, do CP.

5. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito, verifica-se o prazo prescricional de 12 (doze) anos, de acordo com o que estabelece o inciso III, do art. 109, do CP.

6. Não obstante, o ora apelante faz jus ao redutor do art. 115 do CP, pois, era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 15/07/2015, e a data de publicação da sentença condenatória, em 31/03/2023, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117 do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do art. 107, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
8. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento:
1.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115, 117; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/PA, AP nº 0000546-46.2003.8.14.0049, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 27/10/2016; TJ/PA, AC nº 0003552-45.2015.8.14.0401, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 10/06/2024; TJ/DFT, AC nº 0720291-26.2019.8.07.0007, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., J. 04/09/2025, P. 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, ante o reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, na forma do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, face a ocorrência da
prescrição
na
modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
WALBER RODRIGUES CARDOSO
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo J
uízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes
, em
continuidade delitiva
, na forma do
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 25768852, que no dia
26 de julho de 2013
, por volta das 11h45min, os acusados
Maick Marques da Silva
, vulgo “Kesse”,
Wesley Rodrigues Cardoso
, vulgo “DJ”, e
Walber Rodrigues Cardoso
, ora apelante, roubaram o estabelecimento comercial
“Control T Informática”
, de propriedade do nacional
Miguel Luciano Ferreira Costa
.

Segundo restou apurado, quando o proprietário se encontrava no interior da loja, juntamente com sua esposa
Odelene Souza Silva
, sua filha
Jocilene Silva Costa
, seu sobrinho
Tiago dos Santos Dias
, sua irmã
Maria de Fátima Ferreira Costa
, e ainda um funcionário da loja de nome
Wagner Douglas Ferreira Ribeiro
, e o pai deste funcionário, o Sr.
Valmir Rodrigues Ribeiro
, quando os acusados adentram ao local munidos de armas de fogo e, mediante grave ameaça, subtraíam vários objetos da loja, além de pertences pessoais de algumas pessoas que lá estavam.

As vítimas relataram que foram subtraídos vários objetos da loja, tais como: dois computadores completos, vários aparelhos celulares, vários X Box’s, vários PS Vita, vários PS 3, máquinas de DJ, carteira porta cédulas, dentre outros.

Noticiou que os acusados são contumazes na prática de crimes, pois já responderam a vários outros processos, conforme se extrai de suas Certidões de Antecedentes Criminais.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante Wa
lber Rodrigues Cardoso
negou seu envolvimento no crime. Por sua vez,
Wesley Rodrigues Cardoso
afirmou que só iria se pronunciar em juízo.

O denunciado
Maick Marques da Silva
não foi encontrado durante a inquirição policial.

Diante dos
indícios
de
autoria
e
materialidade do crime
, a
representante
do ór
gão acusatório
pugnou pela
condenação
dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, todos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
15 de julho de 2015
, ID 25768853.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
31 de março de 2023
, ID 25768904.

Foi
reconhecida
a
extinção da punibilidade
dos acusados
Maick Marques da Silva
e
Wesley Rodrigues Cardoso
em razão do seu
falecimento
, nos termos do
artigo 107, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25768925, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese
de insuficiência de provas para sua condenação
.

Subsidiariamente, postulou pelo
redimensionamento
da
pena base
ao
patamar mínimo legal
, ou a fixação da
fração
de
1/8 (um oitavo)
para
cada circunstância desvalorada
, bem como, a
exclusão
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
,
ausente prova
de sua
efetiva utilização
na empreitada criminosa.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25768934, o (a) representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26193061, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a tese
de insuficiência de provas para sua condenação
.

Subsidiariamente, postulou pelo
redimensionamento
da
pena base
ao
patamar mínimo legal
, ou a fixação da
fração
de
1/8 (um oitavo)
para
cada circunstância desvalorada
, bem como, a
exclusão
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
,
ausente prova
de sua
efetiva utilização
na empreitada criminosa.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada se encontra
PREJUDICADA
, conforme passo a explanar.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser
reconhecida de ofício
ou a
requerimento
das partes, a
qualquer tempo
ou
grau de jurisdição
, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, nos moldes do
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, em
continuidade delitiva
, na forma prevista no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal
.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada em patamar
superior a quatro anos e não excedente a oito
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
.

Não obstante, o ora apelante faz jus ao redutor do
artigo 115 do Código Penal
, pois, era, à época dos fatos,
menor
de
21 (vinte e um) anos de idade
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
15/07/2015
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
31/03/2023
,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
06 (seis) anos
, ausente qualquer outro
marco interruptivo da prescrição
previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade
do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO. ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CPB. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
,
já havia transcorrido prazo superior a seis anos
,
por ter o réu
,
inclusive
,
a seu favor o benefício do art. 115
,
do Código Penal
.
Extinção da punibilidade
. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000546-46.2003.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 27/10/2016).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME.

A certidão de nascimento do réu
,
acostada aos autos
,
comprova sua menoridade na data do fato
. Pen
a definitiva superior a 4 anos e não excedente a 8 anos
,
verifica-se a prescrição em 12 anos
,
art. 109, III, do CP
.
Prazo prescricional reduzido de metade
,
nos termos do disposto no art. 115 do CP
.
Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
. Recurso provido. Unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0003552-45.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 10/06/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

(...). 3.
Após o trânsito em julgado para a acusação
,
a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada
,
não podendo ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia
, no
s termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal
. 4.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando
,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
,
decorrer lapso temporal superior ao prazo prescricional definido com base na pena concretamente aplicada
. 5.
Sendo a pena aplicada aos réus inferior a dois anos e decorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
. (...). 6. Recursos providos para, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade dos réus.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0720291-26.2019.8.07.0007, Acórdão nº 2.039.206, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e, no mérito, julgo-lhe
PREJUDICADO
, em razão do reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do réu
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, ante a
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 11/11/2025